Tribunal: TJSP
Processo: 1009815-58.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Curso de medicina. Julgamento antecipado do feito. Inadmissibilidade. Pleito fundado na alegação de promessa de concessão de financiamento estudantil e preenchimento de todos os requisitos para a concessão. Pedido formulado no primeiro semestre do curso, não analisado pelo MEC.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Curso de medicina. Julgamento antecipado do feito. Inadmissibilidade. Pleito fundado na alegação de promessa de concessão de financiamento estudantil e preenchimento de todos os requisitos para a concessão. Pedido formulado no primeiro semestre do curso, não analisado pelo MEC. Circunstância que deverá ser esclarecida, com expedição de ofício ao referido órgão. Instituição de ensino investigada por fraude em ação civil pública, aliada à existência de Portaria da Secretaria de Educação Superior, que suspendeu a disponibilização, pela ré, de vagas remanescentes do FIES. Verossimilhança das alegações da autora. Inversão do ônus da prova, diante da evidente relação de consumo.
SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.